Tribunal: TJMT
Processo: 1001430-07.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001430-07.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDSON MAURICIO NOVAES - CPF: 045.589.521-04 (RECORRENTE), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO), MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 43.012.440/0001-71 (RECORRIDO), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001430-07.2025.8.11.0003

Recurso Inominado n.

1001430-07.2025.8.11.0003

Recorrente:

Edson Maurício Novaes

Recorrida:

Master Prev Clube de Benefícios

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS REGULAR INTIMAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte exequente contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, na fase de cumprimento de sentença, por inércia da parte exequente após tentativa frustrada de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD e ausência de manifestação no prazo legal, mesmo após intimação regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo, no âmbito dos Juizados Especiais, diante da inércia da parte exequente após intimação eletrônica regular, sem necessidade de intimação pessoal, aplicando-se a norma especial da Lei número 9.099 de 1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do feito sem resolução do mérito é legítima quando a parte exequente permanece inerte após intimação eletrônica regular para impulsionar o cumprimento da sentença.

4.

A conduta omissiva do exequente, que só se manifesta após o trânsito em julgado da sentença extintiva, inviabiliza a reativação do feito por meio de recurso.

5.

No procedimento dos Juizados Especiais, não se aplica o artigo 485, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, que exige intimação pessoal, prevalecendo a regra específica do artigo 51, parágrafo primeiro, da Lei número 9.099 de 1995, que prescinde dessa formalidade.

6.

A jurisprudência do colegiado reconhece a regularidade da extinção do processo por ausência de manifestação da parte mesmo após intimação eletrônica, afastando qualquer nulidade ou violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de manifestação da parte exequente após intimação eletrônica regular justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

2.

Nos Juizados Especiais Cíveis, não se exige intimação pessoal da parte antes da extinção do feito por inércia, prevalecendo o disposto no artigo 51, parágrafo primeiro, da Lei número 9.099 de 1995.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 485, incisos III e IV; artigo 373, inciso I. Lei número 9.099 de 1995, artigos 51, parágrafo primeiro, e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1014070-48.2025.8.11.0001, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 05.11.2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000219-61.2024.8.11.0005, rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001430-07.2025.8.11.0003

Recurso Inominado n.

1001430-07.2025.8.11.0003

Recorrente:

Edson Maurício Novaes

Recorrida:

Master Prev Clube de Benefícios

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado

de
Carla Danieli Mendes.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT
.

Sentença
(Id. 325592373): julgou
extinto o presente feito
, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, e artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Recurso inominado
(Id. 325592375): requer a reforma da sentença que extinguiu o processo, para ser dado prosseguimento ao feito.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001430-07.2025.8.11.0003

Recurso Inominado n.

1001430-07.2025.8.11.0003

Recorrente:

Edson Maurício Novaes

Recorrida:

Master Prev Clube de Benefícios

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se
de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa.

Na fase de cumprimento de sentença, a parte exequente solicitou diligência junto ao sistema SISBAJUD, tendo sido infrutífera.

Em seguida, o juízo intimou a credora para se manifestar, conforme decisão constante do Id.

325592371, publicada em 15/09/2025, no prazo de cinco dias. Entretanto, a parte credora permaneceu inerte.

Diante da inércia da credora, em 02/10/2025, foi proferida sentença de extinção do feito, com base no artigo 485, Inciso III do Código de Processo Civil.

Embora o juízo de origem tenha fundamentado a extinção no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, cumpre esclarecer que, diante das circunstâncias do caso concreto, a hipótese aplicável é aquela prevista no artigo 485, IV, do mesmo diploma legal, pois não se trata de abandono da causa, mas sim de ausência de manifestação da parte exequente após regular intimação para dar prosseguimento ao feito. A inércia processual, após intimação específica, caracteriza a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, razão pela qual é plenamente legítima a extinção do cumprimento de sentença.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso inominado, sustentando, que a extinção foi prematura.

Contudo, a alegação da parte autora não merece provimento, considerando que após ter sido intimada para se manifestar e dar prosseguimento na execução manteve-se inerte, somente se insurgindo após a sentença de extinção, prolatada 8 dias após o decurso do prazo concedido pelo juízo de origem para o prosseguimento do feito.

Cabe à parte exequente o ônus de impulsionar a execução e fornecer os elementos necessários à sua efetividade, o que não ocorreu no caso em tela, tendo em vista a distribuição probatória prevista no artigo 373, I do Código de Processo Civil.

A ausência de diligência da parte exequente e sua inércia processual após regular intimação impedem a reativação do feito por meio de recurso que visa a corrigir aquilo que resultou de sua própria inércia.

A prestação jurisdicional observou o devido processo legal, não havendo qualquer violação ao contraditório, à ampla defesa ou à efetividade processual. Eventuais falhas na estratégia de cumprimento da sentença não podem ser imputadas ao juízo, tampouco ensejam a nulidade da sentença que apenas reconheceu a ineficácia objetiva da execução diante do esgotamento das medidas legais disponíveis e da inércia da parte interessada.

Ressalta-se que o próprio exequente em seu recurso reconhece que perdeu o prazo para manifestação.

Dessa forma, não restando comprovada nenhuma circunstância que impedisse a extinção do feito, e tendo sido regularmente intimado para suprir a deficiência processual sem qualquer providência, deve ser mantida a sentença de extinção do processo.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE APÓS REGULAR INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INCIDÊNCIA DO ART. 51, §1º, DA LEI 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que extinguiu processo executivo, sem resolução do mérito, em razão da inércia do exequente, que, embora devidamente intimado a se manifestar após tentativa frustrada de bloqueio de valores via SISBAJUD, manteve-se inerte. O recorrente sustenta ausência de abandono efetivo, nulidade por falta de intimação pessoal e incompatibilidade da aplicação subsidiária do CPC no rito dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida, no âmbito dos Juizados Especiais, a extinção do processo por abandono da causa sem prévia intimação pessoal da parte autora, diante da sua inércia após intimação eletrônica regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor foi regularmente intimado a se manifestar sobre a tentativa infrutífera de bloqueio de valores via SISBAJUD, acusou recebimento da intimação, mas permaneceu inerte até a prolação da sentença extintiva, caracterizando ausência de impulso processual.

O art. 485, §1º, do CPC/2015, que exige intimação pessoal da parte para prosseguimento do feito, é inaplicável aos Juizados Especiais por incompatibilidade com os princípios da simplicidade, celeridade, informalidade e economia processual, conforme art. 2º da Lei 9.099/1995.

Aplica-se o art. 51, §1º, da Lei 9.099/1995, segundo o qual a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de intimação pessoal das partes.

A jurisprudência reconhece que não se aplica, no âmbito dos Juizados Especiais, a Súmula 240 do STJ, tampouco as exigências do CPC quanto à intimação pessoal, por força do regime jurídico próprio da Lei 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação da parte após intimação regular justifica a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

No âmbito dos Juizados Especiais, não é exigida intimação pessoal da parte para extinção do processo, prevalecendo o disposto no art. 51, §1º, da Lei 9.099/1995.

O art. 485, §1º, do CPC/2015 e a Súmula 240 do STJ são inaplicáveis aos Juizados Especiais por incompatibilidade com seus princípios estruturantes.

(...) (N.U 1014070-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025)
”.

Ademais, não há que se falar em nulidade da sentença ou em violação ao contraditório, considerando que a extinção do feito decorreu de forma regular e devidamente motivada, após a inércia da parte exequente, mesmo após intimação específica para prosseguir o feito.

A pretensão recursal de continuidade da execução, formulada apenas após a prolação da sentença, não encontra respaldo legal, porquanto busca reverter os efeitos de sua própria inércia processual.

Com relação à
alegada necessidade de intimação pessoal da parte exequente, não merece acolhida. Nos Juizados Especiais Cíveis, aplica-se a regra específica prevista no artigo 51, § 1º, da Lei n.º 9.099/95, que afasta expressamente a obrigatoriedade de intimação pessoal antes da extinção do processo, prevalecendo tal disposição especial sobre a norma geral prevista no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Assim, não há vício na forma de intimação realizada, tendo sido a parte adequadamente cientificada para dar andamento ao feito, razão pela qual não subsiste qualquer nulidade a ser reconhecida.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL NO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Fort Agro MT Ltda. contra sentença do Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino/MT que extinguiu execução de título judicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC c/c art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, diante da inexistência de bens penhoráveis.

2. A execução teve origem em ação de cobrança, convertida em execução após inadimplemento de acordo homologado.

3. A recorrente pleiteia a concessão da gratuidade da justiça e a anulação da sentença, sob alegação de ausência de intimação pessoal antes da extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a empresa recorrente faz jus à gratuidade da justiça;

(ii) estabelecer se a extinção do processo por inexistência de bens penhoráveis exige prévia intimação pessoal da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O benefício da justiça gratuita deve ser mantido quando inexistem elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência econômica apresentada, especialmente se já deferido pelo juízo de origem.

6.
Nos Juizados Especiais Cíveis, aplica-se o art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, que expressamente afasta a necessidade de intimação pessoal das partes antes da extinção do processo, regra que prevalece sobre o disposto no art. 485, §1º, do CPC.

7. O art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção imediata da execução quando não encontrados bens penhoráveis, hipótese configurada nos autos.

8.
A ausência de manifestação do exequente, mesmo após intimação para indicar o endereço do bem encontrado, confirma a impossibilidade de prosseguimento da execução, legitimando a sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

(N.U 1000219-61.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)”.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto e a responsabilidade processual atribuída à parte na condução da execução, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito, diante da ausência de pressupostos para seu prosseguimento e da falta de diligência da parte interessada.

Por essas razões,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter a sentença em sua integralidade
, ressalvando-se, contudo, que a extinção do feito se amolda à hipótese do
artigo 485, IV, do Código de Processo Civil
, em razão da ausência de manifestação da parte exequente após regular intimação.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025